Tribunal: STF
Processo: RE 1523928
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo e outro formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 61) contra capítulo de acórdão (eDoc 48) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Busca que a correção monetária aplicada ao débito condenatório corresponda ao preceituado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    É, no essencial, relato. Decido.



    2. No julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno do Supremo firmou a seguinte tese a respeito da atualização monetária de débitos da Fazenda Pública:



    [...] 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos a esse pronunciamento foram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos à decisão proferida pela Suprema Corte.



    Na espécie, o provimento judicial de origem afastou o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização monetária do débito condenatório, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente